Tribunal: TJDFT
Processo: 0726224-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. RECONVENÇÃO. AMPLIAÇÃO DO POLO PASSIVO. NEGATIVAÇÃO DO NOME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. AÇÃO PRÓPRIA. PURGAÇÃO DA MORA. AUSENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Matéria não aventada na instância originária e que não foi objeto de apreciação, não pode ser objeto de recurso, sob pena de Supressão de Instância.
2. Nos autos em apreço não houve a purgação da mora, pelo devedor fiduciante, dos valores apontados pelo credor, no prazo de cinco dias após executada a liminar (art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei 10.931/2004) e, em assim sendo, inviável a revisão/rescisão do contrato de alienação fiduciária nos autos de Busca e Apreensão.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado.